Tribunal: TJPA
Processo: 0002600-90.2012.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0002600-90.2012.8.14.0039
COMARCA DE PARAGOMINAS/PA (Vara Penal)
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SANTOS - Defensor Público: Maurício Pereira dos Santos
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA.
1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
2. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Além disso, não está cabalmente demonstrada a alegada desistência voluntária por parte do acusado
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no período de 27 de outubro a 05 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
RAIMUNDO NONATO SANTOS
, contra a decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/ o art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Giovani dos Santos Paixão.

Consta da denúncia apresentada pela representante ministerial, que:
(...)
Consta da peça investigativa anexa, que no dia 05 de agosto de 2008, de madrugada, a vítima Giovani dos Santos Paixão, de 16 anos de idade e a testemunha Aldo Moreira da Silva estavam caminhando no bairro Morada do Sol em direção a suas casas, portando uma arma de fogo desmuniciada, quando foram surpreendidos pelo denunciado e pelos elementos adolescentes conhecidos por Careca, Luan, Douglas Cirilo da Silva, Antônio Almir Nunes Costa Júnior e outro, os quais passaram a agredir a vítima desferindo-lhe socos, ponta pés e várias facadas.
De acordo com as declarações da testemunha ocular Aldo Moreira da Silva, o grupo rival percebeu que a arma que a vítima portava estava desmuniciada, por isso decidiram atacá-la.
A referida testemunha ocular disse ainda, que o denunciado estava todo vestido de preto e desferiu duas facadas na vítima quando essa já estava no chão.
Após cometerem o delito, o denunciado e adolescentes infratores se refugiaram na casa daquele, onde já estava a companheira desse de prenome Andréa (...)

Após regular trâmite processual, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o acusado
RAIMUNDO NONATO SANTOS
(fls. 128/129).

Inconformada, a defesa do pronunciado interpôs recurso em sentido estrito (fls. 133/136), requerendo em suas razões:
1. A absolvição sumária ante a insuficiência de indícios de autoria delitiva e probatória;
2. Desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 143/146).

O juízo manteve sua decisão e determinou remessa dos autos a este Tribunal (fl. 148).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 155/157).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 02/08/2020.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.
1.
DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROBATÓRIA

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o Juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Esta decisão inicial não revela juízo de mérito, mas apenas determina o prosseguimento do julgamento, reconhecendo a presença de elementos suficientes para sustentar a viabilidade da acusação, direcionando o julgamento do feito para o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Assim, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser suficiente apenas para demonstrar a materialidade do fato, além de indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, neste primeiro momento, analisar e dirimir dúvidas pertinentes apenas à admissibilidade da acusação. Eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser encaminhadas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, revelando, nesse contexto o brocardo in dubio pro societate.

Com efeito, a materialidade está lastreada no Boletim Médico acostado às fls. 38 dos autos, laudo da arma branca juntado à fl. 109, e pela prova oral colhida em juízo. Já com relação aos indícios de autoria, expôs o douto magistrado em sua decisão, que estes foram corroborados pelo próprio acusado, bem como pelas declarações da testemunha Aldo Moreira da Silva Prestes, onde afirmou que estava presente no momento em que o fato ocorreu e que o acusado Raimundo Nonato Santos deu duas facadas nas costas do Giovani e que este se encontrava vestido todo de preto.

Assim, a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada, embora de maneira concisa, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando a prova constante dos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova de materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase vige o princípio do in dúbio pro societate, ou seja, na dúvida decide-se favorável à sociedade, e com isso deve o acusado ser pronunciado, para que possa ser julgado pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente.

Vale citar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se coaduna com o entendimento ora expendido:
¿(...)
1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.
2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, a Corte estadual concluiu acerca da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária do agravante, sendo que, indemonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.
3. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, reconhecendo que a conduta se deu em legítima defesa, como pretende o agravante, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1212722/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Nos crimes de competência do Júri, a desclassificação só se mostra possível quando cabalmente demonstrada a ocorrência de delito diverso daqueles referidos no § 1º do art. 74 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a remessa dos autos ao juízo competente. Verificando-se qualquer ponto controvertido, o juiz deve pronunciar o réu.

Na hipótese, as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam controvérsias acerca da vontade de matar do recorrente, mormente ante a existência de divergências sobre a dinâmica dos fatos constantes na prova oral colhida no processo.

Dessa forma, não merece ser acatada, neste momento, a tese desclassificatória, pois os elementos que até então compõe o acervo probatório não afastam, de modo inequívoco, a vontade homicida do acusado, razão pela qual deve ser a tese submetida ao Conselho de Sentença.

Ressalta-se que a dúvida no tocante à intenção do recorrente no momento da agressão enseja a pronúncia para que as controvérsias sejam dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem cabe examinar essas questões e dirimir eventuais contradições.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
2 - Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 4 - Recurso em sentido estrito não provido.
(Acórdão 1263623, 07105237020198070009, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, constatada a existência da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, a sentença de pronúncia deve ser mantida, a fim de que as controvérsias sejam dirimidas pelo Conselho de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Paragominas.

Feitas essas considerações, acompanho o parecer ministerial, para conhecer do recurso, porém lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator